Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA NA FIXAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria impugnada versa sobre a (im)possibilidade da fixação de honorários advocatícios na decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença e sobre a ocorrência (ou não) de excesso de execução decorrente da base de cálculo utilizada na fixação dos honorários sucumbenciais (valor da causa).
II. De acordo com a Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça não são devidos honorários advocatícios na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Decotada a condenação às verbas de sucumbência fixadas na decisão agravada.
III. Inadmissível a modificação da base de cálculo da verba honorária na fase de cumprimento de sentença, diante da observância dos limites objetivos e amparados pela definitividade (coisa julgada).
IV. Agravo conhecido e parcialmente provido.